Tribunal: TJDFT
Processo: 0739953-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título judicial. Reajuste remuneratório concedido a categoria de servidores públicos. Implementação. Determinação. Pagamento de diferenças entre o valor estabelecido em lei e o efetivamente pago. Título judicial. Trânsito em julgado. Ação rescisória. Aviamento pelo ente federado. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do título judicial. Alegações. Violação a tese jurídica firmada em precedentes qualificados. Coisa julgada inconstitucional. Pedido liminar. Indeferimento. Ação coletiva manejada pelo ente sindical transitada em julgado. Prejudicialidade externa. Requisitos. Ausência (CPC, art. 313, IV, “a” E “b”). Sobrestamento do executivo individual promovido por substituído processualmente. Impossibilidade. Trânsito processual. Fluição. Viabilidade (cpc, art. 969). Levantamento de valores recolhidos. Óbice decorrente da subsistência de ação rescisória. Inexistência. Construção de condição sem respaldo instrumental. Agravo de instrumento conhecido e provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, provera agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, condicionando o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória que promove o ente fazendário, cujo objeto é a desconstituição do título que aparelha a pretensão executória.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente a pretensão reformatória aduzida pela embargada em ambiente de agravo de instrumento, reformando a decisão originariamente arrostada para determinar a retomada do curso procedimental alusivo ao cumprimento de sentença que tramita nos autos principais, se por outro motivo não sobejar necessária sua suspensão ou mesmo extinção, autorizando, ademais, a expedição de requisitórios de pagamento e o levantamento, pela credora, dos valores recolhidos naqueles autos, caso inexistente outro óbice a seu soerguimento..
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.